Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE FOI DISPENSADA JUSTIFICADAMENTE. AFERIÇÃO TÉCNICA DO HIDRÔMETRO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS VIGENTES. FATURAS CORRESPONDENTES À LEITURA DO HIDRÔMETRO. EQUIPAMENTO SEM PROBLEMA TÉCNICO. VALOR DEVIDO.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a prova pericial é dispensada devido à inexistência de perito especializado no objeto da perícia e o juiz autoriza a verificação do hidrômetro mediante a adoção dos procedimentos técnicos previstos na legislação de regência, consoante a inteligência dos artigos 156, § 5o, 370, 464, § 1o, 465, caput, e 472 do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese de discordância do valor cobrado na fatura, ao usuário incumbe solicitar sua revisão nos termos e prazo dos artigos 114 e 115 da Resolução ADASA 14/2011.
III. Os hidrômetros são testados individualmente com base nos parâmetros técnicos instituídos pelo INMETRO antes da instalação e devem ser inspecionados periodicamente ou por solicitação do usuário, conforme preveem os artigos 84, § 1o, e 90 da Resolução ADASA 14/2011.
IV. É devido o pagamento das faturas na hipótese em que o valor cobrado corresponde ao fornecimento de água medido por hidrômetro cuja regularidade técnica foi aferida em consonância com o artigo 90 da Resolução ADASA 14/2011, a teor do que prescrevem os artigos 22, 23, 28, 32 e 63 do Decreto Distrital 26.590/2006.
V. Apelação conhecida e desprovida.